Tribunal: TJES
Processo: 0003909-59.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003909-59.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: SERGIO REIS DE ALMEIDA JUNIOR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. ALEGADOS VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, à unanimidade, reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em limitação administrativa ambiental, com resolução de mérito nos termos do art. 487, II, do CPC. O embargante alega contradição na aplicação do prazo prescricional previsto no Decreto-Lei nº 3.365/41, omissão quanto ao efeito interruptivo de requerimentos administrativos protocolados entre 2007 e 2013, e obscuridade na contagem do prazo prescricional. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição na aplicação do prazo prescricional quinquenal do Decreto-Lei nº 3.365/41, quando afastada a hipótese de desapropriação; (ii) apurar se houve omissão na análise do efeito interruptivo de requerimentos administrativos; (iii) averiguar se o acórdão embargado incorreu em obscuridade quanto à contagem do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é compatível com a tese firmada no acórdão, que afastou a existência de desapropriação indireta e reconheceu a ocorrência de limitação administrativa ambiental, hipótese que igualmente atrai a incidência do referido prazo.

A análise dos autos demonstra que os requerimentos administrativos de 2007 e 2008 foram considerados no voto condutor para fins de contagem da prescrição, sendo que os requerimentos de 2012 e 2013 cuidam-se de meras reiterações, insuscetíveis de interromper ou suspender o prazo prescricional.

A alegação de obscuridade não se sustenta, pois o acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coesa e suficiente quanto ao marco inicial da contagem do prazo e à inaplicabilidade dos dispositivos legais apontados pelo embargante.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que tenha enfrentado adequadamente as questões relevantes ao desate da controvérsia, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41 é compatível com ações indenizatórias fundadas em limitação administrativa ambiental, quando ausente o apossamento do imóvel pelo Poder Público.

Requerimentos administrativos meramente reiterativos não são aptos a interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

A inexistência de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SÉRGIO REIS DE ALMEIDA JÚNIOR
em face do v. acórdão proferido no evento nº 13467984 por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito do feito na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (evento nº 13898584), o embargante alega, em síntese, que
(i)
há contradição na aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto em diploma normativo de desapropriação (DL 3.365/41), quando o próprio acórdão afastou a natureza expropriatória do ato administrativo, reconhecendo tratar-se de mera limitação administrativa ambiental;
(ii)
há omissão quanto à análise do efeito interruptivo da prescrição em razão dos requerimentos administrativos protocolados junto à municipalidade nos anos de 2007, 2008, 2012 e 2013, os quais jamais foram respondidos; e que
(iii)
há obscuridade quanto ao cálculo do prazo prescricional, notadamente porque o julgado não expôs as razões pelas quais os referidos requerimentos administrativos não seriam aptos a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e do art. 202 do Código Civil. Requer, por fim, o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, tais como: artigos 1º, 4º e 5º do Decreto nº 20.910/1932, art. 10 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 1.022 do CPC, arts. 5º, incisos XXII e XXIV, art. 93, IX da CR/88, bem como artigos 186 e 927 do Código Civil.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, considero que a alegada contradição na aplicação do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, não se sustenta.

Isso porque, conforme fundamentado no voto condutor, a pretensão indenizatória do autor decorre de limitação administrativa ambiental, e não de desapropriação indireta, porquanto não demonstrado o efetivo apossamento do imóvel pelo Poder Público, circunstância que atrai a incidência do prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto pelo artigo 10, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 3.365/41.

No que tange à suscitada omissão, percebe-se que o colegiado reconheceu a existência de requerimentos administrativos datados de 29/10/2007 e 14/04/2008, ambos analisados para fins de contagem do prazo prescricional, tendo-se concluído, de forma clara e fundamentada, que a inércia do autor após tais requerimentos, por mais de sete anos, até o ajuizamento da ação em 01/03/2016, revelou o escoamento integral do prazo quinquenal legal.

Releva notar que os requerimentos posteriores, datados de 12/04/2012 (fl. 27) e de 17/09/2013 (fl. 29), cuidam-se de meras reiterações, insuscetíveis, portanto, de renovar a contagem do prazo prescricional.

No que toca à suposta obscuridade, igualmente não se verifica qualquer ausência de clareza na fundamentação do decisum, uma vez que o acórdão enfrentou, de maneira expressa e sistemática, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Cumpre mencionar, ainda, que o julgador não é obrigado a pronunciar-se expressamente sobre dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
, vide:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados. Precedente do STJ.
3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150054781, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA IMPOSSIBILIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos. 2. Inexistindo qualquer destes vícios no acórdão embargado, que enfrentou, exaustivamente, todas as questões suscitadas pelas partes, inclusive com base em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o improvimento do recurso.
3. Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 (aplicável ao caso, eis que o acórdão embargado foi publicado após 18 de março de 2016), falece interesse ao embargante no pedido de prequestionamento explícito de suas teses recursais, eis que o Diploma em questão admite o chamado prequestionamento implícito, ou seja, o conhecimento de todas as matérias vertidas nas razões do recurso, ainda que não tenham sido explicitamente tratadas no aresto recorrido.
4. Inviável a majoração da condenação honorária em favor do embargado, na medida em que se trata de recurso interposto no mesmo grau de jurisdição. Precedentes. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140231341, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 03/09/2019)

Assim, verifica-se que a parte embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de Embargos de Declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. O decisum objurgado explicitamente consignou que mera juntada da cédula de crédito bancário de n. 403.503.322 se mostra insuficiente para suprir a demanda em questão, considerando a necessidade não apenas a exibição dos contratos anteriores, renegociados por força da avença objeto da lide, como também de eventual produção de perícia. 3. A pretensão alusiva à revisitação os pontos que já foram apreciados no acórdão posto em xeque evidencia o mero inconformismo da parte, não sendo os aclaratórios a via adequada para tal discussão. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035170301317, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2023, Data da Publicação no Diário: 03/04/2023)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. II. Na hipótese, verifica-se que a matéria restou suficientemente enfrentada, havendo concluído esta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que uma vez revogada a Assistência Judiciária Gratuita nos autos, operam-se os efeitos de forma ex tunc. III. As razões aclaratórias não apontam contradição interna do julgamento, mas reportam-se à argumentação, sob a ótica dos Recorrentes, de equívoco de julgamento, o que deve ser objeto de irresignação através da via recursal própria. IV. A via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 011219000186, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.